Tribunal: TJMT
Processo: 0003603-22.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003603-22.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – AJUIZAMENTO DO
MANDAMUS
APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 – MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON FRANCISCO ROTTA contra o acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação contra sentença que julgou extinto o
mandamus
, reconhecendo a decadência, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – AJUIZAMENTO DO MANDAMUS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 – SENTENÇA MANTIDA – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a ação mandamental foi impetrada após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental.

Como razão do seu inconformismo, o embargante aponta omissão no acórdão quanto à determinação expressa na decisão administrativa de necessidade de notificação pela via postal.

Assevera que
“sendo nula a intimação por edital, a ciência da decisão administrativa só fora tomada pelo Apelante na data da ciência da intimação do protesto, realizada em 10/09/2018, de modo que o Mandado de Segurança impetrado em 01/11/2018 respeitou o prazo decadencial”.

Por fim, sustenta a necessidade de prequestionamento do art. 23 da Lei no 12.016/2009, art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 5o, XXXV, LIV, LV e LXIX, da Constituição Federal.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de serem sanados os vícios apontados.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Quanto à suposta omissão, restou consignado no
acórdão

que:

Ao analisar a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o juízo singular assim decidiu:

“No caso, o impetrante arguiu prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição na modalidade intercorrente ocorrida no processo administrativo n. 554603/2010, resultante do Auto de Infração n. 125035.

Analisando os autos, verifica-se que o Auto de Infração n. 125035 (fl. 14-v) foi lavrado em 08 de julho de 2010, e a Decisão Administrativa n. 843/SUNOR/SEMA/2017, datada de 26 de junho de 2017 (fls. 16/18), que homologa a penalidade imposta no Auto de Infração n. 125035, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data, 26 de junho de 2017 (fl. 18), data em que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não houve recurso do impetrante/autuado, sendo, portanto, este o ato coator.

O impetrante foi notificado/cientificado de tal ato na data de 08 de novembro de 2017 (fl. 19), devendo tal data ser considerada para o cômputo do prazo decadencial.

Desse modo, verifica-se que o lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança se encerrou em 08 de março de 2018. No entanto, a presente ação mandamental foi protocolizada somente em 1o de novembro de 2018, devendo, portanto, ser reconhecida a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei 12.016/2009.”

O apelante alega que tomou ciência do ato impugnado na data da intimação do protesto, em 10/09/2018, tendo impetrado o mandamus em 01/11/2018, portanto, antes do término do prazo decadencial.

A despeito do arrazoado, a irresignação recursal não procede.

Conquanto o apelante alegue a nulidade da intimação por edital, não traz qualquer prova quanto ao suscitado vício. Ocorre que, o exame de situação de fato controvertida refoge ao âmbito da via sumaríssima do mandado de segurança, que não admite, ante a natureza especial de que se reveste, a possibilidade de qualquer dilação probatória incidental.

Conforme previsão do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança possui como pressupostos a existência de direito líquido e certo oponível, bem como a prática, por parte da autoridade coatora, de ato ilegal e abusivo, ofensivo a tal direito.

Assim não há previsão de fase instrutória no mandado de segurança, pois a prova documental deve ser trazida ao processo com a petição inicial ou com as informações da autoridade coatora.

Por outro lado, o artigo 23, da Lei no 12.016/2009, estabelece que:

“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Como se vê, o citado diploma legal, com o intuito de limitar o exercício do mandado de segurança, impõe a observância do prazo decadencial fixado em 120 (cento e vinte) dias, cuja consumação acarreta a perda de se exercer esse direito fundamental.

Como consignado no decisum, o impetrante foi notificado/cientificado da homologação da penalidade imposta no Auto de Infração n. 125035 na data de 08 de novembro de 2017, devendo tal data ser considerada para o cômputo do prazo decadencial.

Desse modo, verifica-se que o lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança se encerrou em 08 de março de 2018. No entanto, o mandamus foi impetrado somente em 1o de novembro de 2018, devendo, portanto, ser reconhecida a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei 12.016/2009.

Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

Outrossim, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020